Tribunal: STF
Processo: AI 531564
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.       Honorários advocatícios fixados pelo acórdão
recorrido não comporta revisão no Recurso
Extraordinário.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
recurso extraordinário (Súmulas 279-STF).
        Agravo regimental a que
se nega provimento.